Tribunal: STF
Processo: ARE 1392550
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. LIMITAÇÃO DO TETO. RENDA MENSAL DO BENEFÍCIO. READEQUAÇÃO AO TETO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NS. 20/1998 E 41/2003. REVISÃO DE BENEFÍCIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. RMI. READEQUAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003. BENEFÍCIO COM DATA INICIAL ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA CF/88. IMPOSSIBILIDADE. IMPROVIMENTO. 



    (…) 3. Compulsando os autos, observa-se que o demandante pleiteia a readequação da sua aposentadoria por tempo de contribuição, recebida desde dezembro 1983, conforme dados do DATAPREV trazidos ao processo.



    4. Este Regional já se posicionou, em hipótese semelhante, que: ‘Considerando que a DIB, no caso, remonta a período anterior à promulgação da Constituição Federal de 1988, o cálculo da renda mensal inicial se dera nos moldes da legislação então vigente, com sistemática de apuração diversa daqueles benefícios deferidos posteriormente a ela, inclusive, quanto ao valor do teto limite introduzido pela Lei nº 8.213/91 (10 salários mínimos), atingindo os concedidos durante o período do ‘buraco negro’ e posteriormente à edição da aludida Lei. Assim, inexiste direito aos novos limites previstos nas emendas constitucionais elencadas (20/98 e 41/2003), pois aplicados aos benefícios que já foram concedidos sob égide do novo regime jurídico previsto na própria Constituição Federal de 1988)’. (Segunda Turma, AC/PE 08029062120164058300, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, unânime, Julgamento: 20/09/2017).



    5. Apelação improvida” (fls. 79-80, vol. 2).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998, o art. 59 da Emenda Constitucional n. 41/2003 e o art. 58 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Argumenta que “o Supremo Tribunal Federal (STF) reafirmou jurisprudência no sentido de que os benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) concedidos entre 5 de outubro de 1988 e 5 de abril de 1991, o chamado ‘buraco negro’, não estão, em tese, excluídos da possibilidade de reajuste segundo os tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais (ECs) 20/1998 e 41/2003” (fl. 197, vol. 8).



    Observa “pouco importa(r) se houve limitação ao maior ou menor teto. Basta que ocorra limitação do salário de benefício e não a RMI” (fl. 199, vol. 8).



    Sustenta que “o Supremo Tribunal Federal admitiu que o segurado deveria receber a média de suas contribuições, não fosse a incidência de teto para pagamento do benefício, tal raciocínio também é aplicável para os benefícios concedidos antes da vigência da Constituição Federal de 1988, época em que a legislação previdenciária também estabelecia tetos a serem respeitados, no caso o menor e o maior valor teto, aplicáveis ao valor do salário de benefício” (fl. 200, vol. 8).



    Pede “seja dado provimento ao presente recurso para reformar o venerando acórdão proferido, e julgar procedente os pedidos contidos da exordial, em face da expressa disposição Constitucional” (fl. 205, vol. 8). 



    3. Em 12.5.2020, foi provido o recurso extraordinário para aplicação do Tema 76 de repercussão geral, nos seguintes termos:



    “Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para anular o julgado recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para decidir como de direito” (e-doc. 11).



    4. Em 29.3.2021, a Terceira Turma do Tribunal de origem devolveu os autos a este Supremo Tribunal Federal nos termos da seguinte ementa:



    “RETORNO DO STF. TEMA 76. RE 564.354/SE. RMI. MAJORAÇÃO DO TETO DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003. AUSÊNCIA DE REVISÃO PELO ART. 144 DA LEI 8213/91. PRETENSÃO DESCABIDA. MANUTENÇÃO DO IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO DO AUTOR. 



    1. Retorna o feito do STF, com a determinação de que seja aplicado o Tema 76 à hipótese dos autos (RE 564.354), analisando-se a pretensão de revisão postulada pela parte autora, a partir do disposto na EC 20/98 e da EC 41/2003.



    2. O STF firmou posicionamento, no RE 564.354/SE, no sentido de que ‘não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14, da EC 20/98 e 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados ao teto do regime geral da previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar ao novo teto constitucional’.



    3. Por sua vez, esse Colegiado decidiu, em sua composição ampliada, que deve ser verificado se a RMI da aposentadoria objeto da lide restou por ser limitada ao teto vigente à época, por ocasião da revisão realizada pelo art. 144, da Lei nº. 8.213/91, que previa o recálculo do processo concessório, com a fixação de nova renda mensal inicial, retroagindo-a à data original do benefício. Precedente: TRF5, Segunda Turma Ampliada, por maioria, Proc. n. 0817820-85.2019.4.05.8300, relator Des. Federal Paulo Cordeiro, relator p/Acórdão Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, Julgamento: 24/08/2020.



    4. Compulsando os autos, verifica-se pelo documento DATAPREV juntado, em nome do autor WALDIR ACCIOLY (id: 4058400.1381813, fl. 05), que a demandante teve seu benefício de aposentadoria concedido em junho de 1983, não havendo qualquer informação de revisão pelo art. 144 da Lei nº. 8.213/91 ou de que o benefício foi tetado. O REVSIT indica, na verdade, que a autora teve direito à revisão do art. 58 do ADCT/CF/88, mas não a do art. 144 Lei nº. 8.213/91.



    5. Não havendo registro de revisão a menor do benefício concedido, nos termos do art. 144 Lei nº. 8.213/91, por estar fora do período chamado de ‘buraco negro’ (1988/1991), não há que se falar em direito à revisão das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, devendo ser julgado improcedente o pedido.



    6. Juízo de retratação não exercido, ainda que por outros fundamentos. Fica mantido o improvimento da apelação do autor” (fls. 5-6, e-doc. 16). 



    5. Em 12.4.2021 houve a ratificação do recurso extraordinário (e-doc. 17), que foi reautuado como o presente recurso extraordinário com agravo.



    6. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 18).



    O agravante alega que, “no caso dos autos, discute-se a limitação ao menor valor teto da época e não maior valor teto do salário-de-benefício. Isso não é reexame da prova, mas sim valoração da prova de forma correto” (fl. 5, e-doc. 20).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    8. Na espécie, o Tribunal de origem assentou inexistentes diferenças quanto aos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais ns. 20/1998 e 41/2003, pois o benefício previdenciário fora concedido antes da Constituição da República, não tendo verificado limitação ao teto vigente na data de sua concessão:



    “(...) Esse Colegiado decidiu, em sua composição ampliada, que deve ser verificado se a RMI da aposentadoria objeto da lide restou por ser limitada ao teto vigente à época, por ocasião da revisão realizada pelo art. 144, da Lei nº. 8.213/91, que previa o recálculo do processo concessório, com a fixação de nova renda mensal inicial, retroagindo-a à data original do benefício. Precedente: TRF5, Segunda Turma Ampliada, por maioria, Proc. n. 0817820-85.2019.4.05.8300, relator Des. Federal Paulo Cordeiro, relator p/Acórdão Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, Julgamento: 24/08/2020. 



    Compulsando os autos, verifica-se pelo documento DATAPREV juntado, em nome do autor WALDIR ACCIOLY (id: 4058400.1381813, fl. 05), que a demandante teve seu benefício de aposentadoria concedido em junho de 1983, não havendo qualquer informação de revisão pelo art. 144 da Lei nº. 8.213/91 ou de que o benefício foi tetado. O REVSIT indica, na verdade, que a autora teve direito à revisão do art. 58 do ADCT/CF/88, mas não a do art. 144 Lei nº. 8.213/91. 



    Não havendo registro de revisão a menor do benefício concedido, nos termos do art. 144 Lei nº. 8.213/91, por estar fora do período chamado de ‘buraco negro’ (1988/1991), não há que se falar em direito à revisão das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, devendo ser julgado improcedente o pedido” (fl. 2, e-doc. 16). 



    Rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem exigiria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS NS. 20/1998 E 41/2003. REVISÃO. VERIFICAÇÃO DO VALOR DO BENEFÍCIO NA DATA DA CONCESSÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.222.579-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.3.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DE 5/10/1988. REVISÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS TETOS INSTITUÍDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. RE 564.354. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU QUE, À ÉPOCA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, NÃO TERIA HAVIDO LIMITAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL AO TETO. CONCLUSÃO DE QUE O MENOR VALOR TETO ERA ELEMENTO INTRÍNSECO AOS CÁLCULOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.365.910-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.5.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Previdenciário. Revisão de benefício concedido antes da Constituição Federal de 1988. Limitação ao teto constitucional. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal já firmaram entendimento de que é cabível a aplicação da tese do Tema nº 76 de Repercussão Geral (RE nº 564.354) aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988. 2. O Tribunal de origem, entretanto, assentou que o benefício do agravante não foi limitado ao teto constitucional à época de sua concessão. Assim, para se divergir desse entendimento, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional, inviável em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.317.366-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.10.2021).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DE BENEFÍCIO AOS TETOS PREVISTOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. IMPROCEDÊNCIA EMBASADA EM FATOS E PROVAS. BENEFÍCIO NÃO LIMITADO A TETO QUANDO DE SUA CONCESSÃO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Tendo em vista os novos tetos previstos nas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, a orientação do Supremo é no sentido da possibilidade de revisão de benefício previdenciário concedido antes da vigência dessas normas, inclusive aqueles anteriores à promulgação da Constituição Federal de 1988, contanto que tenha sido observado o teto vigente à época do implemento do benefício. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência, na espécie, de limitação do benefício ao teto quando de sua concessão – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Majoração de 1% (um por cento) da verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos, bem assim o eventual deferimento da gratuidade da justiça. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.277.753-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 04.4.2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. READEQUAÇÃO AO TETO. BENEFÍCIOS NÃO LIMITADOS À ÉPOCA DA CONCESSÃO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 564.354-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 76, DJe de 15/2/2011), assentou que o artigo 14 da EC 20/1998 e o artigo 5º da EC 41/2003 se aplicam aos benefícios que foram limitados ao teto do Regime Geral de Previdência estabelecido antes da vigência dessas normas. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem afirmou que não ocorreu limitação do benefício ao teto do Regime Geral de Previdência. Para divergir desse entendimento, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF, e a análise das legislações ordinárias aplicáveis à época da concessão do benefício previdenciário, a revelar que eventual ofensa à Constituição Federal teria natureza meramente reflexa e, por conseguinte, insuscetível de descerrar a estreita via do apelo extremo. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (RE n. 1.094.047-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.5.2018).



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.285.909, de minha relatoria, DJe 3.6.2022; Recurso Extraordinário n. 1.275.073, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.6.2022; e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.367.736, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.3.2022. 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora